Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VERSÕES DA VÍTIMA E DA RÉ DIAMETRALMENTE OPOSTAS. VÍDEO EM QUE NÃO É POSSÍVEL APONTAR CLARAMENTE A RÉ COMO AUTORA DAS OFENSAS E AMEAÇAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
1. Considerando que as versões dos fatos dadas pela vítima e pela ré são diametralmente opostas, e que os vídeos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a autoria, pois não é possível identificar com precisão se a autora das ofensas e ameaças seria realmente a ré, a absolvição, em homenagem ao princípio do “in dubio pro reo”, deve ser mantida.
2. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
3. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995.